Tribunal: TJDFT
Processo: 0746834-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746834-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AGRAVADO: ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o relator e órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. Do exame das razões do recurso, verifica-se que há notícia de que o Agravo de Instrumento no 0730217-76.2024.8.07.0000, que diz respeito a pedido anterior de revogação da gratuidade judiciária nos mesmos autos, foi distribuído à relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, que cassou decisão anterior e determinou o retorno do feito à origem para nova manifestação, o que deu ensejo à decisão ora agravada. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, observando-se a prevenção. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r